Tribunal: STF
Processo: ARE 1343930
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS ESCRITURAIS. MORA ADMINISTRATIVA NO DESFECHO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. TERMO 'A QUO'. 1. Configurada a mora administrativa em razão de ter extrapolado o prazo legal para decidir acerca do pedido de ressarcimento de créditos escriturais, incide correção monetária sobre os mesmos, em razão de o seu aproveitamento ter sido retardado em virtude da resistência oposta por ilegítimo ato administrativo ou normativo do Fisco. 5. E o índice de correção monetária é a taxa SELIC, quer porque é o índice utilizado para reparar o retardamento do contribuinte no atendimento da obrigação tributária, quer em face do disposto no art. 406 do CC/02. 6. Com relação ao termo a quo, deve incidir correção monetária, pela taxa SELIC, a partir da data do protocolo do pedido administrativo. Nesse sentido é a orientação do STJ (AgRg no AgRg no REsp 1088292/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 08/02/2011, DJe 16/02/2011; REsp 1216129/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011, DJe 15/03/2011).
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, II; 37; 150, § 6º; 153, § 3º, II da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Controverte-se nos presentes autos acerca da possibilidade de correção monetária de créditos escriturais ressarcidos com demora pela autoridade fiscal. O contribuinte não pode ficar à sua mercê para a continuidade das atividades, não podendo seu direito ser inviabilizado pelo fato de o Poder Público não dispor de recursos humanos suficientes para o efetivo processamento dos inúmeros pedidos protocolados na repartição. Com efeito, a demora no processamento e conclusão de pedido administrativo equipara-se a seu próprio indeferimento, tendo em vista os prejuízos causados ao administrado, decorrentes do próprio decurso de tempo. Em 19-03-2007, foi publicada a Lei nº 11.457/07, que trouxe previsão específica acerca do prazo para conclusão dos processos de restituição e ressarcimento:
    (...)
    No caso dos autos, o requerimento administrativo foi formulado em 2003 e somente veio a ser apreciado em 2005, depois de determinação judicial nesse sentido (evento 1, PROCADM14); assim, houve efetivamente mora por parte da Receita Federal, uma vez que, de acordo com as assertivas acima expostas (o pedido foi protocolado após a vigência da Portaria SRF n. 1.265/1999 e antes da vigência da Lei n. 11.457/2007), a Administração dispunha de 150 dias para a análise dos requerimentos, a contar da data em que foram protocolados; e não há nos autos notícia de que, em algum momento, as empresas tenham se furtado de, instadas, darem o devido andamento aos feitos. Configurada a mora administrativa no desfecho do processo, resta saber se procede o pedido de correção monetária dos créditos escriturais ressarcidos com significativa demora pela autoridade fiscal. A questão igualmente encontra-se pacificada no âmbito do egrégio STF no sentido de que, tratando-se de créditos escriturais, não há incidência de correção monetária, por ausência de previsão legal, salvo na hipótese de óbice proporcionado pelo Fisco para o seu aproveitamento. 
    (...)
    Cabível, portanto, a correção monetária pela taxa SELIC, quer porque é o índice utilizado para reparar o retardamento do contribuinte no atendimento da obrigação tributária, quer em face do disposto no art. 406 do CC/02.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente